Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-59.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706578-59.2016.8.07.0016 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANITA ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário (ID 899812) interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REJEITADA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO PELO STF DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (RE 661.702 RG). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva agitada pelo DFTRANS deve ser rejeitada, porquanto os autos de infração lavrados e impugnados nos autos foram registrados como de sua autoria, motivo pelo qual a referida autarquia é parte legítima para compor o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 2. O Excelso STF reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 546). Contudo, a Corte Suprema não determinou a suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão (Caso: Dftrans - Transportes Urbanos do Distrito Federal e Outro versus Márcia Fraga Cavalcanti e Outros; RE 661702 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 24/05/2012, Acórdão Eletrônico DJe-127, divulg. 28-06-2012, public. 29-06-2012). Assim, ausente determinação específica oriunda do STF, não há o que se falar em suspensão da tramitação do presente feito. Preliminar rejeitada. 3. Decisão do Conselho Especial do Eg. TJDFT(ARI no 2009.00.2.006922-7) declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, sob o fundamento de que o Distrito Federal não detém competência legislativa para tratar de transporte não autorizado, mas apenas daquele transporte coletivo por ele autorizado e, ainda, a norma local não pode se sobrepor à norma federal, se esta foi editada dentro dos limites da competência atribuída à União Federal pela Constituição. A infração de trânsito está sujeita ao art. 231, VIII, da Lei no 9503/96, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. 4. Afastando-se a aplicabilidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92 concluí-se pela nulidade dos autos de infração, podendo tão-somente subsistir a infração de trânsito prevista no artigo 231, Inc. VIII, do CTB. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. 6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00(trezentos reais). 7. A Súmula de Julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 974103, 07065785920168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haja vista o reconhecimento de repercussão geral quanto ao tema que guarda similitude com o caso sob exame (RE n. 661.702, Tema n. 546/STF), foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do recurso paradigma (decisão de ID 1049224). Verifica-se que aludido recurso foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Ante o exposto, em razão do julgamento do recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal